Tribunal: CARF
Processo: 13819.723110/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.723110/2012-12
ACÓRDÃO
2002-009.757 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO TEPERMAN AIZEMBERG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO DO DÉBITO.
Compete ao Delegado da Receita Federal do Brasil analisar a regularidade
do pagamento realizado e, em sendo o caso, determinar a extinção dos
créditos tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.757 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723110/2012-12
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 13/16, foram:
Dedução indevida de Previdência Oficial
Dedução indevida de Previdência Privada e FAPI
Dedução indevida de despesas médicas
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 13/18.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 01/11/2012, fl.29, o
contribuinte apresentou impugnação em 29/11/2012, fls. 02/07.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 08/27.
A 1a Turma da DRJ/FOR por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para
a Previdência Privada, até o limite determinado em lei.
Há de se acolher como dedução o valor constante do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda fornecido pela fonte
pagadora dos rendimentos.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL - COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para
a Previdência Oficial. Há de se acolher como dedução o valor constante do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos, e informados na Declaração de
Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.757 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723110/2012-12
3
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2017, Recurso Voluntário, pedindo a improcedência da decisão recorrida,
alegando que teria quitado o valor exigido.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso restabeleceu a dedução relativa à Previdência Privada e manteve
a glosa da dedução de previdência oficial e de despesas médicas.
Em seu recurso, o contribuinte reconhece que a dedução de despesas médicas foi
indevida, mas alega que realizou o pagamento do valor devido e nada seria devido.
Inicialmente, ao contrário do afirmado pelo contribuinte em seu recurso, foi
mantida na decisão de piso a glosa da dedução com previdência oficial, portanto, além das
exigências relativas a glosa das despesas médicas há também exigências decorrentes da outra
glosa mantida.
Na decisão recorrida restou consignado:
Em análise aos documentos anexados ao presente processo, verificou-se que o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o valor declarado
como previdência oficial, no montante R$ 975,00.
Logo, não merece reparo o feito fiscal.
Finalmente, não cabe a este CARF analisar o eventual pagamento do débito
realizado pelo Recorrente. Caso este, de fato, tenha pagado os tributos exigidos na presente
autuação, compete ao Delegado da Receita Federal do Brasil da sua localidade realizar o encontro
de contas e determinar a extinção da autuação se for o caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.757 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.723110/2012-12
4

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 68
DF CARF MF
Original